Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0728286-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FABIANO MEDEIROS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não consta no processo procuração conferida ao advogado que subscreveu e assinou digitalmente o Recurso Extraordinário, Dr. Guilherme Gomes do Prado, OAB/DF 46.644, outorgando-lhe poderes de representação do recorrente, tratando-se aparentemente de mera irregularidade processual passível de ajuste. ANTE O EXPOSTO, intime-se a parte autora para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal